Tribunal: STF
Processo: RHC 203052
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONFISSÃO QUALIFICADA E CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 1º DO ART. 121 DO CÓDIGO PENAL: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA QUANTIDADE DE REDUÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Dario José de Vargas contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 4.5.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 629.152/SC.
O caso
    2. Consta do processo que o Tribunal do Júri da Comarca de Caçador/SC, em 12.12.2017, julgou procedente a ação penal para “CONDENAR o réu Dário José de Vargas nas sanções previstas no art. 121, § 1º e § 2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal ao cumprimento de 9 anos e 26 dias de reclusão em regime inicialmente fechado; e (...) CONDENAR o réu Dário José de Vargas nas sanções previstas no art. 129, caput, do Código Penal ao cumprimento de 4 meses e 2 dias de reclusão em regime inicialmente semiaberto” (fls. 199-221, vol. 7).
    3. Em 5.11.2020, no julgamento da Apelação Criminal n. 0003688-32.2016.8.24.0012/SC, interposta pelo Ministério Público e pela defesa, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por unanimidade, “conhece[u] parcialmente do recurso interposto pelo réu Dário José de Vargas, no que tange ao pleito de isenção das custas processuais, e neg[ou] provimento a ambos os apelos” (fls. 131-142, vol. 8). No acórdão, tem-se a seguinte ementa:
    “APELAÇÕES CRIMINAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA (ART. 121, §§1º E 2º, IV, C/C ART. 14, II, DO CP) E LESÃO CORPORAL (ART. 129, CAPUT, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA DO RÉU DÁRIO.
    RECLAMO MINISTERIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA E DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DEFICIÊNCIA NO QUESITO QUE VERSA SOBRE A MATERIALIDADE. REDAÇÃO DEFEITUOSA DO QUESITO QUE NÃO FOI ARGUIDA A TEMPO. PRECLUSÃO.
    - ‘A nulidade da sessão do Tribunal do júri pela formulação de quesitos em desacordo com o art. 482 do CPP sujeita-se à preclusão, consoante art. 571, VIII, do CPP’ (STJ, AgRg no REsp 1796340/MT, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/06/2020). 
    RECLAMO DEFENSIVO. INSURGÊNCIA CONTRA A DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DE CONFISSÃO QUALIFICADA. GRAU DE DIMINUIÇÃO. REDUTOR APLICADO DIFERENTE DA FRAÇÃO PADRÃO DE 1/6 (UM SEXTO). MOTIVAÇÃO IDÔNEA. POSSIBILIDADE.
    - A utilização de fração superior a 1/6, para reduzir a pena na segunda fase pela confissão espontânea, deve ser acrescida de fundamentação idônea. No caso, o fato de a confissão ter sido qualificada é motivo suficiente para que a reprimenda seja reduzida em 1/8.
    ADOÇÃO DE MAIOR FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO EM FACE DO PRIVILÉGIO. DESCABIMENTO. QUANTUM DE 1/6 (UM SEXTO) PROPORCIONAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. 
    - A escolha do quantum da causa de diminuição de pena prevista no §1º do art. 121 do Código Penal deve basear-se na relevância do valor moral ou social, na intensidade do domínio do acusado pela violenta emoção ou no grau de injusta provocação do ofendido.
    ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE ERRO MATERIAL NA APLICAÇÃO DA PENA NA TERCEIRA FASE. NÃO OCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DE DUAS CAUSAS DE DIMINUIÇÃO. CÁLCULO QUE DEVE SER REALIZADO EM EFEITO CASCATA.
    - Em hipóteses de concurso entre causas de diminuição de pena o critério a ser empregado é o cumulativo, sucessivo ou de efeito cascata, ou seja, deverão ter incidência uma após a outra e sobre o resultado obtido na operação anterior.
    PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.
    - A verificação da condição de miserabilidade do réu incumbe ao Juízo da condenação, quando da apuração das custas finais.
    RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE CONHECIDO E AMBOS OS APELOS DESPROVIDOS” (fls. 132-133, vol. 8).
    4. Em 23.11.2020, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Santa Catarina no julgamento da Apelação Criminal n. 0003688-32.2016.8.24.0012/SC, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 629.152/SC no Superior Tribunal de Justiça, no qual se requereu:
    “(...) LIMINAR (...), [para] suspender o andamento do processo de origem a fim de obstar o trânsito em julgado e ao final conceder a ordem do Habeas Corpus em favor de DÁRIO JOSÉ VARGAS, realizando o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea no patamar de 1/6, bem como reconhecer a aplicação da diminuição de pena do art. 121, § 1º, do CP no patamar de 1/3” (fl. 10, vol. 1).
    Em 24.11.2020, a liminar foi indeferida (fl. 146, vol. 8).
    Em decisão monocrática, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu do habeas corpus (fls. 165-170, vol. 8).
    Em 4.5.2021, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental em acórdão com a seguinte ementa: 
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO QUALIFICADA. REDUÇÃO INFERIOR A 1/6. POSSIBILIDADE. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. QUANTUM DE ATENUAÇÃO DA PENA MOTIVADO. MAIORES INCURSÕES SOBRE O TEMA QUE DEMANDARIAM REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. Quanto à redução pela confissão espontânea, o Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea.
    2. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, ‘embora haja admitido ter produzido as lesões na vítima, o réu afirmou que agiu sob a excludente da legítima defesa, circunstância que justifica a incidência da atenuante da confissão espontânea em patamar inferior a 1/6’ (AgRg no HC 622.225/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 24/11/2020).
    3. Quanto ao redutor pelo privilégio, a Corte de origem reconheceu que as agressões se deram em momento posterior ao desentendimento entre a vítima e o sobrinho do réu, que ocorreu antes da violência física, sendo certo que os ânimos haviam sido serenados no momento do crime, o que justifica o abrandamento no patamar mínimo previsto legalmente, qual seja, 1/6.
    4. A escolha do quantum de redução da pena deve ser aferida com fundamento nas circunstâncias fáticas que levaram ao reconhecimento do homicídio privilegiado, especialmente ‘o grau emotivo do réu, além da intensidade da injusta provocação realizada pela vítima.’ (REsp 1.475.451/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/3/2017, DJe 29/3/2017).
    5. No caso, maiores incursões acerca do tema demandariam revolvimento fático-probatório dos autos, providência que não se coaduna com a via do writ.
    6. Agravo regimental desprovido” (fl. 189, vol. 8).
    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que a fração de diminuição pela confissão deveria ser de um sexto (fl. 204, vol. 8).
    Argumenta que não haveria fundamentação idônea para definir a fração da atenuante da confissão em um oitavo e que não poderia ser prejudicado quanto à fração de diminuição por ter alegado agir em legítima defesa (fls. 204-205, vol. 8).
    Assinala que o Conselho de Sentença teria decidido que a conduta do recorrente teria sido praticada logo após injusta provocação e que no “Tribunal do Júri não cabe[ria], por ocasião da dosimetria da pena, realizar a relativização do entendimento do Conselho de Sentença, sob pena de usurpação de competência, motivo pelo qual [seria] necessário (…) [aplicação da] causa de diminuição [do § 1º do art. 121 do Código Penal] no seu patamar máximo” (fl. 206, vol. 8).
    Acrescenta que “não h[averia] necessidade de ‘maiores incursões’ acerca do acervo probatório (…) [pois] basta[ria] somente analisar o que [teria sido] respondido pelos jurados no Conselho quando quesitados” (fl. 206, vol. 8). 
    Estes o requerimento e o pedido: 
    “(...) DO PEDIDO LIMINAR O fumus boni iuris encontra-se evidenciado por toda a argumentação exposta no presente remédio constitucional, que demonstra a grave ofensa à liberdade de locomoção do paciente. Por outro lado, o periculum in mora resta consubstanciado na efetiva restrição de liberdade do paciente. Destarte, os efeitos do acórdão ora impugnado devem ser suspensos até o julgamento final da presente ordem.
    DO PEDIDO Ante o exposto, requer seja conhecido e provido o recurso ordinário constitucional, confirmando-se a liminar requerida e concedendo-se a ordem de habeas corpus, para que o reconheça a atenuante da confissão espontânea no patamar de 1/6, bem como reconhecer a aplicação da diminuição de pena do art. 121, § 1º, do CP no patamar de 1/3” (fl. 207, vol. 8).
    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões e pediu o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (fls. 218-224, vol. 8).
    O Ministério Público de Santa Catarina apresentou contrarrazões e pediu o não conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus e, se conhecido, o não provimento do recurso (fls. 230-238, vol. 8).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.
    7. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a alteração da dosimetria da pena com a aplicação de um sexto para a atenuante de confissão espontânea e de um terço para a causa de diminuição prevista no § 1º do art. 121 do Código Penal. O recorrente argumenta que as frações aplicadas na sentença não teriam fundamentação idônea.
    8. Quanto ao alegado constrangimento decorrente da aplicação da atenuante da confissão e da causa de diminuição do § 1º do art. 121 do Código Penal, extrai-se do acórdão do Tribunal de origem, com transcrições de trechos da sentença:
    “2. Do recurso do réu Dário José de Vargas
    Igualmente inconformada, a defesa de Dário interpôs apelação com fulcro no art. 593, III, ‘c’, do Código de Processo Penal, por entender que houve erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena.
    2.1 Da readequação da fração pelo reconhecimento da atenuante imposta
    De proêmio, requer-se a adequação da pena no tocante ao patamar de redução utilizado (1/8) para a fração de 1/6, ao argumento de que a confissão deve ser considerada plena, já que foi utilizada para a condenação, postulando, por consequência, a compensação com a agravante da reincidência.
    O pleito, contudo, não deve prosperar.
    Ao analisar a segunda fase da dosimetria, o magistrado consignou, na parte que interessa (fls. 966/967):
    No que tange às atenuantes, verifico que houve a confissão, no entanto, de forma qualificada, em relação a ambos os crimes imputados ao réu, porquanto este, malgrado tenha confessado que desferiu golpes de arma branca tanto contra a vítima Renato quanto contra a vítima José, afirmou que o fez em legítima defesa, motivo pelo qual a redução pela confissão não pode ser plena (que importaria em 1/6), ensejando a redução em patamar inferior, a qual opero em 1/8.
    Verifica-se que o réu Dário, ao tempo que admitiu ter praticado os fatos, alegou ter agido sob o manto de excludente de ilicitude, caracterizando uma confissão qualificada.
    Como é cediço, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a confissão deve ser considerada como atenuante, ainda que seja qualificada, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação (STJ, AgRg no HC 575.543/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020).
    Por outro lado, a fração utilizada para atenuar a pena, na segunda fase da dosimetria, não segue um critério matemático, podendo ser estabelecida de acordo com a relevância probatória da confissão. Há, portanto, uma certa discricionariedade do julgador, motivada pelos fatos e circunstâncias em que se operou a confissão. 
    Dessa forma, a redução da pena no patamar de 1/8 representa a convicção do magistrado sentenciante, extraída das peculiaridades do caso, pois se trata de confissão qualificada, a qual possui um peso menor que a confissão pura e simples. Em outros termos, ‘o acusado que admite parcialmente o crime, ou seja, agrega à confissão teses discriminantes ou exculpantes, não deve ser beneficiado com a mesma redução daquele que confessa integralmente os fatos’ (TJSC, Apelação Criminal n. 0000281-26.2019.8.24.0040, de Laguna, rel. Carlos Alberto Civinski, Primeira Câmara Criminal, j. 18-06-2020).
    Nesse sentido, colaciona-se precedente do Superior Tribunal de Justiça: (...)
    Em face disso, não há ilegalidade na segunda etapa a justificar a modificação da fração aplicada, pois restou declinada motivação suficiente para a redução inferior a 1/6, impedindo consequentemente a compensação com a agravante de reincidência.
    2.2 Da fração redutora em razão do privilégio do § 1º do art. 121 do Código Penal.
    Pretende-se, ainda, a readequação do quantum de diminuição da pena em relação ao reconhecimento do homicídio privilegiado no grau máximo de redução, qual seja, 1/3.
    Alega a defesa que o tempo decorrente entre a discussão anterior aos fatos em comento não foram suficientes para acalmar os ânimos de Dário, situação que ensejaria uma maior diminuição da reprimenda. Salienta que além de encontrar o sobrinho todo machucado, também foi agredido e xingado pela vítima Renato. 
    Apesar do alegado, a tese defensiva não merece acolhida. 
    Conforme prescreve o art. 121, §1º, do Código Penal, ‘se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço’.
    Deve a escolha do quantum de diminuição de pena, segundo firme entendimento da Corte Superior, basear-se na relevância do valor moral ou social, na intensidade do domínio do acusado pela violenta emoção ou no grau da injusta provocação da vítima (STJ, AgRg no AREsp 1084313/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019).
    No caso em tela, verifica-se que o magistrado sentenciante expôs de forma fundamentada as razões que o levaram ao estabelecimento da fração em seu grau mínimo (fls. 967/968): 
    Da mesma forma, presente a causa de diminuição prevista no §1º do art. 121 do Código Penal, tendo em vista que os jurados reconheceram que o réu teria cometido o crime de tentativa de homicídio sob o domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima.
    Assim, tendo em vista que sobredito dispositivo legal admite a diminuição da pena, na terceira fase dosimétrica, entre os patamares de 1/6 a 1/3, instar ressaltar, no caso concreto, que a injusta provocação feita pela vítima não era de grandeza suficiente a despertar uma violenta emoção em intensidade que justifique a redução no patamar máximo, qual seja, 1/3.
    Com efeito, destaco que, as agressões se deram em momento posterior ao desentendimento entre a vítima e o sobrinho do réu, que ocorreu antes das agressões físicas, havendo sido, inclusive, os ânimos serenados entre tais momentos, o que evidencia o abrandamento da violenta emoção, não havendo falar-se, portanto, em emoção extrema hábil a reduzir a pena além do patamar mínimo previsto legalmente, qual seja, 1/6.
    A fundamentação adotada mostra-se coerente com a situação esboçada nos autos, pois o réu Dário cometeu o delito em momento posterior ao desentendimento entre a vítima (Renato) e seu o sobrinho (Rafael), ocasião em que os ânimos já não estavam tão alterados entre tais momentos, o que implica no abrandamento da violenta emoção, pois não configurado a emoção extremada ação que justifique uma redução maior do que aquela fixada.
    Logo, a fração mínima de redução (1/6) decorrente do homicídio privilegiado revela-se proporcional e concretamente motivada na sentença, não havendo razões para modificá-la. (...)
    Desse modo, não há reparos a serem feitos na dosimetria penal” (fls. 137-142, vol. 8).
    No acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 629.152/SC, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental. No voto condutor do julgamento, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, assentou estar o julgado impugnado em consonância com o entendimento daquele Superior Tribunal sobre o tema:
    “Razão não assiste ao agravante.
    A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.
    Está inscrito no acórdão proferido no julgamento do apelo defensivo: (...)
    Quanto à redução pela confissão espontânea, o Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea.
    No presente caso, o Tribunal a quo reduziu a pena em patamar inferior a 1/6 pela atenuante da confissão de forma fundamentada, o que está em consonância com o entendimento desta Corte, considerando se tratar de confissão qualificada.
    Com efeito, nos moldes da jurisprudência desta Corte, ‘embora haja admitido ter produzido as lesões na vítima, o réu afirmou que agiu sob a excludente da legítima defesa, circunstância que justifica a incidência da atenuante da confissão espontânea em patamar inferior a 1/6’ (AgRg no HC 622.225/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 24/11/2020).
    A fim de corroborar tal conclusão, trago à baila outros julgados de ambas das Turmas componentes da Terceira Seção desta Corte: (...)
    Quanto ao redutor pelo privilégio, a Corte de origem reconheceu que as agressões se deram em momento posterior ao desentendimento entre a vítima e o sobrinho do réu, que ocorreu antes das agressões físicas, sendo certo que os ânimos haviam sido serenados no momento do crime, o que justifica o abrandamento no patamar mínimo previsto legalmente, qual seja, 1/6. De fato, a escolha do quantum de redução da pena deve ser aferida com fundamento nas circunstâncias fáticas que levaram ao reconhecimento do homicídio privilegiado, especialmente ‘o grau emotivo do réu, além da intensidade da injusta provocação realizada pela vítima.’ (REsp 1475451/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 29/3/2017). Ademais, maiores incursões acerca do tema demandariam revolvimento fático-probatório dos autos, providência que não se coaduna com a via do writ.
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
    É o voto” (fls. 193-196, vol. 8). 
    9. Mesmo não havendo gradação legalmente estabelecida para a quantidade de redução pela confissão do acusado, a fração de um oitavo, na espécie, está plenamente justificada pelas peculiaridades do caso, especialmente por se tratar de confissão qualificada (o paciente reconheceu a prática do fato, contudo alegou tese de exclusão da ilicitude).
    Verifica-se ser razoável e adequado o critério do cálculo adotado para a redução, podendo o órgão julgador, pela necessidade de atendimento ao princípio constitucional de individualização da pena, ao analisar as circunstâncias de cada caso, no exercício de sua livre convicção, utilizar-se de fração inferior a um sexto para a redução da confissão espontânea, desde que proporcional e devidamente fundamentada a decisão, como aconteceu na espécie. 
    Confiram-se julgados deste Supremo Tribunal nos quais sequer se reconhece a incidência da atenuante da confissão espontânea nas hipóteses da chamada confissão qualificada:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ATENUANTE GENÉRICA. CONFISSÃO QUALIFICADA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes. 2. Inexistência de flagrante ilegalidade ou arbitrariedade no acórdão recorrido quando devidamente fundamentada a exasperação da pena-base, em critérios racionais e judicialmente motivados, e cuja resultante não se mostra flagrantemente desproporcional. 3. Ato coator parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que ‘A confissão qualificada não é suficiente para justificar a atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal’ (HC 103.172/MT, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24.9.2013). 4. Para concluir em sentido diverso quanto à exasperação da pena, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 190.420-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9.4.2021).
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, D E I. ROL TAXATIVO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ART. 121, § 2°, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO INCIDÊNCIA. TESE DA EXCLUSÃO DE ILICITUDE. CONFISSÃO QUALIFICADA. DECISÃO PLENAMENTE FUNDAMENTADA. ORDEM DE HABEAS CORPUS EXTINTA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A confissão qualificada não é suficiente para justificar a atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal (Precedentes: HC 74.148/GO, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 17/12/1996 e HC 103.172/MT, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24/09/2013). 2. In casu: a) O paciente foi condenado à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado, por motivo torpe e utilizando recurso que impossibilitou a defesa da vítima, em razão de ter efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima, provocando-lhe lesões que deram causa à sua morte. b) Conforme destacou a Procuradoria Geral da República, ‘consoante se depreende da sentença condenatória, a atenuante da confissão não foi reconhecida porque ‘o réu admitiu a autoria apenas para trazer sua tese de exclusão de ilicitude’. Por sua vez, o Tribunal de Justiça ressaltou que ‘não houve (...) iniciativa do apelante em confessar o delito’, sendo assim, não há como falar em constrangimento ilegal manifesto’. 3. A aplicação da atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal não incide quando o agente reconhece sua participação no fato, contudo, alega tese de exclusão da ilicitude. 4. (…) 5. Ordem extinta por inadequação da via processual” (HC n. 119.671, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.12.2013).
    10. Quanto à alegação de que deveria ter sido aplicada a fração máxima da causa de diminuição prevista no § 1º do art. 121 do Código Penal, verifica-se que não houve ilegalidade ou teratologia, pois as instâncias anteriores ressaltaram que o Conselho de Sentença reconheceu que o recorrente teria agido sob violenta emoção e, ao sentenciar, o Juiz Presidente do Júri considerou o lapso temporal para aferir a intensidade da emoção que acometia o recorrente.
    Estes os exemplos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Dosimetria. Causa especial de redução de pena referente ao homicídio privilegiado. Fração mínima de 1/6 (um sexto) aplicada. Alegada falta de fundamentação para a aplicação do redutor em menor escala. Não ocorrência. Valoração pelas instâncias ordinárias do grau de provocação da vítima para se chegar à fração ideal aplicada. Impropriedade do habeas corpus para, revisitando matéria fático-probatória, se chegar a conclusão diversa a respeito do maior ou do menor grau de injusta agressão da vítima. Precedentes. Recurso não provido. 1. Assim como se dá em relação aos casos em que o habeas corpus é utilizado como via destinada a ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias do art. 59 do Código Penal para a majoração da pena-base (v.g. RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17), também não é o writ adequado à valoração, em vista dessas mesmas circunstâncias e de outros elementos de prova coligidos no curso da ação penal, das razões objetivas que ensejem a maior ou menor redução decorrente do privilégio legal reconhecido pelo conselho de sentença. 2. As instâncias ordinárias, ao aplicar a causa especial de redução de pena prevista no § 1º do art. 121 do Código Penal, valoraram, ainda que de forma sucinta, o grau de provocação da vítima, tendo concluído, à luz dessa circunstância, pela redução mínima da pena (um sexto). 3. É firme a jurisprudência da Corte no sentido de que ‘[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena’ (HC nº 144.341/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/9/17). 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 152.050-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.5.2018).
    “HABEAS CORPUS. PENAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA REFERENTE AO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO E REDUÇÃO FACE AO RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. VALORAÇÃO INDEPENDENTE. 1. Pena-base fixada no mínimo legal à consideração de circunstâncias judiciais favoráveis. 2. Diminuição de um sexto em virtude do reconhecimento da causa de diminuição referente ao homicídio privilegiado (art. 121, § 1º do CP). 3. Improcedência da alegação de constrangimento ilegal fundada em que a diminuição pelo reconhecimento do homicídio privilegiado deveria ser de um terço. Isso porque o Juiz reconheceu circunstâncias judiciais favoráveis ao paciente. 4. A diminuição da pena em virtude do reconhecimento do homicídio privilegiado nada tem a ver com a redução operada face às circunstâncias judiciais favoráveis. 5. O Juiz, ao aplicar a causa de diminuição do § 1º do art. 121 do Código Penal, valorou a relevância do motivo de valor social, a intensidade da emoção e o grau de provocação da vítima, concluindo, fundamentadamente, pela diminuição da pena em apenas um sexto. Ordem denegada” (HC n. 93.242, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe 25.4.2008).
    Para afastar a fundamentação da instância ordinária e acolher as alegações do recorrente, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus (HC n. 143.333, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 21.3.2019).
    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora